Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO E EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CULPABILIDADE. NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DIFERENCIADO. HIERARQUIA DAS FASES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO INCABÍVEL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.
2. A invasão de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a vontade de ingressar ou permanecer em lar alheio, não obstante saber que não pode fazê-lo, hipótese devidamente demonstrada nos autos.
3. Não há falar em ausência de dolo– e, consequentemente, de configuração do delito de descumprimento de medida protetiva –, quando manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir ordem judicial da qual tinha ciência.
4. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de violência doméstica, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal. 4.1. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima e nela provocado lesão causada por faca na parte superior do seio, espelhada em fotografias, resta caracterizada a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. art. 129, § 13, do Código Penal.
5. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
7. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. 7.1. No entanto, há entendimento jurisprudencial de que, para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. O mesmo raciocínio deve ser levado a efeito quando a exasperação da reprimenda na segunda fase representar aumento inferior àquele operado na primeira, o que justifica aumento superior a 1/6 da pena-base, no entanto deve vir acompanhada de fundamentação concreta, o que ocorreu no caso em análise.
8. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório. 8.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
10. Recurso conhecido e desprovido.